Tribunal: TJBA
Processo: 0503009-36.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503009-36.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUMMER ACADEMIA DE GINASTICA E MUSCULACAO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
VANIA ZANON FACHINI

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO
. AÇÃO
MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS QUE DEPENDE DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. MULTA MORATÓRIA LIMITADA AO PERCENTUAL DE 2% DO VALOR DA PRESTAÇÃO EM ATRASO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Deferido o pedido de concessão da gratuidade da justiça, em razão de a Empresa Apelante ter comprovado a impossibilidade de custear as despesas processuais.

2.
Rejeitada preliminar de nulidade da sentença

por cerceamento de defesa: o processo foi devidamente instruído, inclusive com o memorial de cálculos explicando a taxa de juros adotada, permitindo, assim, o pleno exercício do direito de defesa pelos Apelantes.

3.
O Apelado ajuizou a ação monitória, afirmando ser credor de uma quantia devida pelos Apelantes oriunda do Instrumento Particular de Constituição de Garantias do Cartão BNDES e do seu respectivo Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES nº 333.803.282. Tendo em vista que não houve a juntada do primeiro documento, deverá ser constituída, como título executivo judicial, apenas o Termo de Adesão.

4.
Segundo o entendimento do STJ, os juros capitalizados somente poderão ser cobrados quando houver expressa previsão no contrato. Logo, é indevida a cobrança de juros capitalizados, por ausência de expressa no Termo de Adesão.

5.
Diferentemente do que sustentam os Apelantes, a multa moratória respeitou o limite de 2% (dois por cento) do valor da prestação em atraso, em observância à Súmula n. 285 do STJ e ao art. 52, §1°, do CDC.

6.
Sentença reformada em parte, para constituir, como título executivo judicial, somente o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES nº 333.803.282, e declarar como indevida a cobrança de juros capitalizados.

7.
RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0503009-36.2017.8.05.0022, oriundos da 3ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, tendo, como Apelantes,

SUMMER ACADEMIA DE GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO LTDA, ROSELL FERNANDES SALES DE SANTANA e RUBENS SALES DE SANTANA
e, como Apelado,

BANCO DO BRASIL S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA